Tribunal: TJSP
Processo: 0038457-36.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO QUE NÃO COMBATE O FUNDAMENTO DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ESTABELECIDO NO ART. 1.010, II, DO CPC

RECURSO NÃO CONHECIDO